Tribunal: STF
Processo: ARE 1467835
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “Recuso Inominado. Adicional Noturno - Alteração de regime celetista para estatutário (Lei Municipal nº 16.122/15). Verba não prevista no regime estatutário e no sistema de pagamento de subsídios. Correta supressão. Superveniência do entendimento consignado no PUIL n° 000203-59.2022.8.26.9000. Submissão entendimento vinculante, com ressalva de entendimento. Recurso improvido”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação do artigo 39, § 4°, da Constituição Federal.



    Defende, em síntese, que o regime de remuneração por subsídio dos servidores da área da saúde do Município de São Paulo não é compatível com o pagamento de adicional noturno.



    Decido. 



    Colhe-se da sentença de 1º Grau, mantida por seus próprios fundamentos pelo acórdão recorrido, a seguinte passagem:



    “A remuneração por trabalho noturno aos servidores públicos tem amparo constitucional, conforme se vê do artigo 7º, inciso IX, c. c. artigo 39, 8 3º, ambos da Constituição Federal: 



    (...)



    Além disso, os artigos 99 e 104 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Paulo (Lei Municipal nº 8.989/1979) preveem a possibilidade de concessão de gratificação pela prestação de serviço noturno, conforme se vê abaixo: 



    (...)



    O adicional noturno configura vantagem pessoal precária, de natureza propter rem, que não se confunde com a remuneração normal do servidor e pode ser excluída se o servidor não mais estiver submetido à condição de trabalho que justificou a concessão d o adicional. 



    Portanto, o pagamento de gratificação pelo trabalho serviço noturno é compatível com o regime de subsídio instituído pela Lei Municipal nº 16.122/15, ainda que não esteja expressamente prevista no Anexo IV, visto que a percepção de vantagens caráter não permanente, transitórias ou eventuais e as indenizatórias e a gratificação pelo trabalho noturno é assegurada pela Constituição Federal e pela Lei Municipal nº 8.989/1979, que prevê normas de caráter geral aos funcionários públicos do município de São Paulo. Também não há que se falar em incompatibilidade do adicional noturno realizado em regime de plantão, pois além de inexistir previsão legal acerca de tal incompatibilidade, o regime de subsídio não compreende verba que remunere o serviço noturno ou o serviço em regime de plantão.“



    Nessa conformidade, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis municipais nº 8.989/79 e 16.122/15) e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, operações vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Suprema Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO À PERCEPÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. (ARE nº 1.321.187/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 24/6/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. LEI 16.122/2015 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.449.913/SP - ED-AgR, Primeira Turma; Rel. Min. Cristiano Zanin DJe de 14/9/23).



    Também nesse sentido, em casos análogos ao presente, foram as decisões proferidas no ARE nº 1.414.808/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/23; no ARE 1.449.570/SP, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), DJe de 6/10/23; no ARE 1.453.853/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25/09/23; no ARE 1.450.379/SP; Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/9/23; e no ARE 1.449.905/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 30/08/23; 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente